Tribunal: TJSP
Processo: 0002187-09.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002187-09.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
JEFERSON DOS SANTOS ALVES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
ALEX ZILENOVSKI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002187-09.2020.8.26.0154 -Voto no
2
VOTO No 26.862 RELATOR 2a CÂMARA
AGRAVO DE EXECUÇÃO No 0002187-09.2020.8.26.0154
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM UR8
AGRAVANTE: JEFERSON DOS SANTOS ALVES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
EXECUÇÃO PENAL Fração para progressão Crime equiparado a
hediondo Reincidente - Interpretação sistemática da Lei 13.964/19
expõe o intento de exigir requisito mais severo ao reincidente,
independentemente da natureza do crime que funda a reincidência.
Recurso desprovido.
Vistos.
Da r. decisão de fls. 27, proferida pelo MM. Juízo do DEECRIM UR8 de
Ribeirão Preto, que homologou o cálculo de penas de Jeferson dos Santos Alves,
agrava o reeducando.
Sustenta que foi reconhecida, para fins de cálculo do lapso necessário à
progressão, a reincidência do apenado; todavia, defende que a alteração promovida
pela Lei 13.964/19 passou a exigir a reincidência específica (reincidência pela prática
de crime hediondo ou equiparado).
Todavia, argumenta que o chamado “tráfico privilegiado” não é
considerado hediondo ou equiparado, para fins do artigo 112, da LEP, como
determina seu parágrafo 5o. Com base nisso, Sustenta que o reeducando, no caso
concreto, não é primário e tampouco reincidente específico diante desse cenário, há
de ser aplicada a norma mais favorável, impondo-lhe os critérios adotados ao
primário.
Requer, então, a retificação do cálculo realizado, para constar o prazo
de 40% para fins de progressão de regime (fls. 01/06).
O Ministério Público trouxe sua contraminuta a fls. 33/36. Mantida a r.
decisão agravada (fls. 37), pelo desprovimento foi o parecer ministerial (fls. 34/35).
É o relatório.
Inicialmente, é pertinente aclarar que é inconteste a reincidência no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002187-09.2020.8.26.0154 -Voto no
3
caso concreto, versando o recurso tão somente sobre ser essa específica, ou não, e
bastante para a aplicação da mais severa fração para progressão.
Em grosseira síntese da argumentação oferecida pela combativa
Defensoria Pública, busca-se a aplicação retroativa da Lei de número 13.964/19,
posto que, alega o agravante, a alteração legislativa promovida exigiria, para o
reconhecimento da fração de 60% para a progressão, a reincidência específica em
crimes hediondos ou equiparados.
Entretanto, e evidentemente respeitado o entendimento trazido, não
lhe assiste razão.
O discutido artigo 112, inciso VII, da LEP (com a novel redação) prevê a
mais severa fração “se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado”. Em que pese inicial interpretação gramatical pudesse, a princípio,
acolher a tese defensiva, não é essa a interpretação mais adequada.
Destarte, a mens legislatoris das alterações legislativas promovidas, que
ganhou o nome “pacote anticrime” foi, em síntese, potencializar a persecução penal,
afetando tanto os tipos penais em abstrato quanto a execução penal.
Tendo esse raciocínio como norte, interpretação sistemática do citado
artigo revela a repetição da mesma técnica legislativa, com a previsão de fração a ser
cumprida para o apenado primário, condenado pela prática de crime (contendo, ou
não, violência ou grave ameaça), seguida de fração mais severa ao reincidente
condenado pela mesma prática. O padrão expõe o intento de exigir requisito mais
severo ao reincidente, independentemente da natureza do crime que funda a
reincidência (que, vale ressaltar, encontrava-se presente também no antigo
regramento dado à progressão prevista para os condenados pela prática de crimes
hediondos).
Essa ratio representa, ainda, a continuidade do entendimento já
firmado na jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL QUE INTERFERE NA
EXECUÇÃO COMO UM TODO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5
APENAS AO REINCIDENTE ESPECÍFICO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
1. Firmou-se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no
sentido de que, nos termos da legislação de regência, mostra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002187-09.2020.8.26.0154 -Voto no
4
irrelevante que a reincidência seja específica em crime hediondo
para a aplicação da fração de 3/5 na progressão de regime, pois não
deve haver distinção entre as condenações anteriores (se por crime
comum ou por delito hediondo) (AgRg no HC n. 494.404/MS,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
20/5/2019).
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 521.434/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Ademais, esta C. Câmara já teve a oportunidade de se debruçar,
recentemente, sobre o assunto, nos autos do Agravo em Execução Penal de número
0001968-93.2020.8.26.0154, de relatoria do Des. Francisco Orlando, que com clareza
peculiar asseverou que:
“Assim, forçoso concluir que na condenação por crime de natureza
hedionda e equiparada, o novel diploma legal só fez transformar em
porcentagem o que antes era representado por fração: o condenado
primário a crime dessa natureza deve resgatar 40% da pena para
fins de promoção, ao passo que do condenado reincidente (específico
ou não) a fração é de 60%. A outra conclusão não se pode chegar
aplicando-se os métodos de interpretação lógica, teleológica e
sistemática. Instrumentos normativos produzidos às pressas acabam
mesmo contendo imprecisões. A aliás, a legislação pátria é repleta de
exemplos. Mas não se pode permitir que o atabalhoamento do
legislador acabe por tornar a aplicação da lei ilógica e incoerente.”
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
ALEX ZILENOVSKI Relator